Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-59.2020.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000302-59.2020.8.11.0024
Recorrente(s)
:
BANCO BRADESCO S/A
Recorrida(s)
:
KEILA GOMES DE LIMA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa o recorrente reformar a decisão prolatada aos autos (id. 83753966), que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.
Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 245,60 (duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), determinando a exclusão do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito.
Em argumento recursal, o recorrente alega:
1) Contrato regular – exercício regular do direito;
2) A inexistência do dano moral;
3) Aplicação dos juros a partir da sentença;
4) Necessidade de redução do valor da condenação – violação do artigo 944 CC.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou a redução do quantum indenizatório.
Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...) (grifei)
Ademais, a Súmula no 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso se amolda ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa à reforma da sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Segundo consta da petição inicial, a autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de R$ 245,60 (duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), alegando desconhecer sua origem.
Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas faturas e telas sistêmicas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.
Ainda, o reclamado, ora recorrente, se limitou a afirmar que o débito negativado teve origem na contratação pelo autor de conta digital no banco NEXT, que é um banco digital, havendo somente contrato eletrônico, e que o autor teria deixado de pagar as faturas do cartão de crédito. Todavia, não faz qualquer prova de suas alegações. Assim, não há como reconhecer a alegada relação jurídica.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.
2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.
3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.
4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.
5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.
6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)
Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito.
No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (11/05/2019), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplentes, realizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, em 12/12/2018, conforme consulta abaixo:
-------------------------------------------
C O N S U L T A D E B A L C A O
SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO
Consulta efetuada na:
CDL CUIABA/MT
-------------------------------------------
NOME: KEILA GOMES DE LIMA
DATA NASCIMENTO: 12/01/1995
CPF: 050.030.421-16
-------------------------------------------
NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*
Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.
-------------------------------------------
CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES
-------------------------------------------
* CREDOR: MOLEKA
ENT.ORIGEM: CDL - PRIMAVERA DO LESTE / MT
DATA VENCIMENTO: 10/04/2019
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 46307
VALOR: 187,20
DATA INCLUSAO: 04/06/2019
* CREDOR: NEW WORLD INFORMATICA
ENT.ORIGEM: CDL - PRIMAVERA DO LESTE / MT
DATA VENCIMENTO: 15/11/2018
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 00019
VALOR: 150,00
DATA INCLUSAO: 08/03/2019
* CREDOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAI
S
ENT.ORIGEM: CDL - PRIMAVERA DO LESTE / MT
DATA VENCIMENTO: 10/11/2018
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: PARCELAMENTO EM BOLETO
VALOR: 102,00
DATA INCLUSAO: 12/12/2018
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SERASA
-------------------------------------------
* CREDOR: BANCO DAYCOVAL S/A
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
TELEFONE: 11 3138-0554
DATA VENCIMENTO: 22/04/2020
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 14-145451/19 013
VALOR: 604,74
DATA INCLUSAO: 12/07/2020
* CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
TELEFONE: 0800 774 1515
DATA VENCIMENTO: 21/04/2019
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0369453164
VALOR: 373,92
DATA INCLUSAO: 25/02/2020
* CREDOR: BANCO BRADESCO S/A
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
TELEFONE: 0800 557 222
DATA VENCIMENTO: 13/04/2019
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 050030421000016CT
VALOR: 245,60
DATA INCLUSAO: 17/05/2019
-------------------------------------------
ENDEREÇO SERASA
-------------------------------------------
*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187
BAIRRO: PLANALTO PAULISTA
CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900
-------------------------------------------
ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM
-------------------------------------------
* ENT.ORIGEM: CDL - PRIMAVERA DO LESTE / MT
ENDEREÇO: AVENIDA DOM SEBASTIÃO FIGUEIRED
EDO, 199
BAIRRO: PRIMAVERA II
CIDADE: PRIMAVERA DO LESTE / MT
-------------------------------------------
RESULTADO
-------------------------------------------
>Consta(m) um total de 6 registro(s),
sendo detalhado(s) o(s) acima
apresentado(s).
-------------------------------------------
Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)
debito(s) junto ao(s) credor(es).
-------------------------------------------
* Esta consulta apresenta informações de
registros efetuados nas bases privadas
do SPC Brasil e da Serasa.
Demais informações, originadas de outros
bancos privados ou públicos, devem ser
acessadas junto aos órgãos de origem.
-------------------------------------------
Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja
de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe
de perto seu documento.
-------------------------------------------
NUM.PROTOCOLO: 002.453.598.627-1
30/04/2021 11:21:48-horario de Brasilia-FIM
-------------------------------------------
Ademais, não foi comprovada se a referida anotação foi objeto de discussão judicial. Assim, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 30 de abril de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator